Tribunal: TJDFT
Processo: 0713177-95.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROCESSO: 0713177-95.2022.8.07.0018 EMBARGANTE: JVC INDÚSTRIA COMÉRCIO ATACADO LOGÍSTICA E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS LTDA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos por JVC INDÚSTRIA COMÉRCIO ATACADO LOGÍSTICA E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS contra decisão desta Presidência que negou seguimento ao recurso extraordinário (ID 54675227). Alega, em síntese, que a decisão vergastada padece de omissão na medida em que não faz menção a respeito do § 1o do artigo 46 da Lei 1.256/96, do inciso III do artigo 320 do Decreto 18.955/97 e dos precedentes deste Tribunal mencionados no recurso constitucional. Traz à colação manifestação do MPDFT sobre a temática. Nesse contexto, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios para que seja sanado o vício apontado. II – Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Passo a decidi-los, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do Código de Processo Civil. A finalidade dos embargos de declaração é possibilitar a correção, a integração e a complementação das decisões judiciais que eventualmente se mostrem obscuras, contraditórias ou omissas, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil. No caso em análise, ao contrário do que afirma a embargante, a decisão combatida não padece de qualquer dos aludidos vícios. Senão vejamos. De início, consigna-se que o tema controvertido que ensejou a aplicação do regime de repercussão geral diz respeito à cobrança antecipada de ICMS no ingresso de mercadorias adquiridas em outro ente da federação (RE 598.677 - Tema 456). A ementa do citado representativo é a seguinte: Recurso extraordinário. Repercussão geral. Direito Tributário. ICMS. Artigo 150, § 7o, da Constituição Federal. Alcance. Antecipação tributária sem substituição. Regulamentação por decreto do Poder Executivo. Impossibilidade. Princípio da legalidade. Reserva de lei complementar. Não sujeição. Higidez da disciplina por lei ordinária. 1. A exigência da reserva legal não se aplica à fixação, pela legislação tributária, de prazo para o recolhimento de tributo após a verificação da ocorrência de fato gerador, caminho tradicional para o adimplemento da obrigação surgida. Isso porque o tempo para o pagamento da exação não integra a regra matriz de incidência tributária. 2. Antes da ocorrência de fato gerador, não há que se falar em regulamentação de prazo de pagamento, uma vez que inexiste dever de pagar. 3. No regime de antecipação tributária sem substituição, o que se antecipa é o critério temporal da hipótese de incidência, sendo inconstitucionais a regulação da matéria por decreto do Poder Executivo e a delegação genérica contida em lei, já que o momento da ocorrência de fato gerador é um dos aspectos da regra matriz de incidência submetido a reserva legal. 4. Com a edição da Emenda Constitucional no 3/93, a possibilidade de antecipação tributária, com ou sem substituição, de imposto ou contribuição com base em fato gerador presumido deixa de ter caráter legal e é incorporada ao texto constitucional no art. 150, § 7o. 5. Relativamente à antecipação sem substituição, o texto constitucional exige somente que a antecipação do aspecto temporal se faça ex lege e que o momento eleito pelo legislador esteja de algum modo vinculado ao núcleo da exigência tributária. 6. Somente nas hipóteses de antecipação do fato gerador do ICMS com substituição se exige, por força do art. 155, § 2o, XII, b, da Constituição, previsão em lei complementar. 7. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (RE 598.677, Relator Ministro DIAS TOFFOLI, DJe 5/5/2021). A turma julgadora, por sua vez, concluiu que (ID 51845801): (...) Ainda, de acordo com a ementa do RE no 598.677, ficou definido que, “relativamente à antecipação sem substituição, o texto constitucional exige somente que a antecipação do aspecto temporal se faça ex lege e que o momento eleito pelo legislador esteja de algum modo vinculado ao núcleo da exigência tributária”. A este respeito, assiste razão ao recorrente ao afirmar haver suficiente previsão na legislação local, notadamente quanto ao momento em que se considera ocorrido o fato gerador do imposto, que, no caso de mercadoria sujeita ao regime de pagamento antecipado, é o da sua entrada no território do Distrito Federal, segundo o art. 5o, da Lei Distrital no 1.254/96: (...) Quanto à forma e ao prazo de pagamento, o art. 46, lei da supracitada, delegou a sua fixação ao regulamento, o que, na esteira do precedente vinculante citado, não viola o princípio da reserva legal. Confira-se: (...) Como se vê, a delegação veiculada pela lei não é genérica, porque foi expressamente indicado o aspecto temporal da incidência do tributo como sendo, dentre outras hipóteses, o de entrada da mercadoria, momento este que guarda a necessária correlação com o núcleo da exigência tributária. Não houve violação ao princípio da legalidade, porque os elementos que foram objeto de regulamentação pelo decreto não se submetiam à reserva legal, mormente a forma e o prazo de pagamento. Portanto, sendo certo que o apelado promoveu a entrada de mercadorias sem promover o recolhimento antecipado, como exige o art. 320, inciso III e § 3o, do Decreto Distrital no 18.955/97, na redação dada pelo Decreto Distrital no 34.066/12, a ação fiscal não padece de qualquer vício. Logo, constata-se que não há contradição ou omissão a serem sanadas, tampouco qualquer outro vício a ensejar o acolhimento dos embargos de declaração, de modo que a negativa de seguimento do apelo extremo se deu em virtude da escorreita subsunção do presente caso concreto à tese estabilizada pela Corte Suprema no Tema 456. Em verdade, vislumbra-se que o objetivo da embargante é obter um novo exame de mérito, a fim de que o recurso extraordinário por ela manejado tenha processamento, sendo absolutamente inaceitável na estreita via aclaratória. Cumpre advertir que a reiteração de embargos de declaração, com intuito de rediscussão do julgado, poderá configurar o caráter manifestamente protelatório, ensejando a aplicação da multa prevista no § 2o do artigo 1.026 do CPC. III – Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031